Tribunal: TJPA
Processo: 0001035-58.2008.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001035-58.2008.8.14.0063
APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MANOEL PEDRO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. DEVIDO FGTS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que
o
que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

2. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
, devidamente representados por procurador habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vigia de Nazaré, nos autos da Ação de Cobrança n°
0001035-58.2008.8.14.0063
proposta por
MANOEL PEDRO MONTEIRO.

Na petição inicial, em síntese, o autor aduz que
foi contratado em 01.05.1989 pelo município de Vigia para exercer função temporária de gari, no entanto o contrato perdurou até 30.12.2006.

Segundo o autor, no momento da rescisão do contrato não percebeu qualquer verba indenizatória, afirmando, inclusive, que sofreu danos materiais e morais porque adoeceu e não obteve qualquer auxílio por parte da Administração Pública contratante.

Por isso, pretende o pagamento mensal de R$380,00 (trezentos e oitenta reais) até os 70 (setenta) anos de idade ou enquanto ainda tiver vida, bem como indenização por danos morais, pagamento de 13°salário, férias, 1/3 das férias, repouso alimentação e FGTS, tudo no montante de R$61.296,00 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais). Posteriormente, o requerente emendou a inicial requerendo décimo terceiro dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, férias em dobro 2001 a 2003, repouso alimentação, FGTS, dano material e dano moral.

O Juízo de primeiro proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“VII - Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos incrustados na ação em epígrafe, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VIGIA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, afastada a multa de 40%, em favor do autor MANOEL PEDRO MONTEIRO, durante o período laborado, respeitada a prescrição qüinqüenal. Julgo improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, repouso alimentação e férias acrescidas de 1/3, em razão da carência de provas quanto ao alegado inadimplemento.

VIII - Deve ser aplicado juros de 0,5% a partir da MP n.°2.180-35/2001 até o advento da Lei n.° 11.960/2009. A partir de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), aplica-se o percentual estabelecido para caderneta de poupança. Em relação à correção monetária, aplicar-se-á o IGPM, incidindo desde a data do inadimplemento de cada parcela e a partir de 30/06/2009 os valores serão corrigidos pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (TJPA, conforme APELAÇÃO CÍVEL N.° 2013.3.003784-2).

IX - JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

X - Custas na forma de lei. Fixo honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais).

XI - Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, pois conforme demonstrativo de fls. 159, o valor da condenação não supera 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da intelecção constante no art.475, §2°, do Código de Processo Civil.

XII - Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão e inexistindo requerimentos em 06 (seis) meses, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P. R. I.”

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
interpôs recurso de Apelação aduzindo o seguinte: impossibilidade de pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço a servidor temporário; vínculo puramente administrativo;
ausência de prova da prestação de serviços pelo apelado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O
parquet
de segundo grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Em primeiro lugar destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito
ao depósito do
FGTS e de saldo
de salário
para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei n°
8.
036/90, o
qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seia declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde aue mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel
a
Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.

Consta na inicial
que o autor
foi contratado em 01.05.1989 pelo município de Vigia para exercer função temporária de gari, no entanto o contrato perdurou até 30.12.2006. No momento da rescisão do contrato não percebeu qualquer verba indenizatória, afirmando, inclusive, que sofreu danos materiais e morais porque adoeceu e não obteve qualquer auxílio por parte da Administração Pública contratante.

Nesse, a partir da leitura dos autos é possível observar a presença de diversos documentos que demonstram a existência do vínculo com o Município apelante. É o que se verifica do contrato celebrado entre as partes para a prestação de serviço em favor do ente municipal (
Num. 2759148 - Pág. 12/13
), assim como a certidão de tempo de serviço/contribuição (ID Num. 2759148 - Pág. 19/20) emitida pelo Município apelante em que consta o período de duração do vínculo entre as partes.

Portanto, o referido contrato foi aditivado por inúmeras vezes, perfazendo um longo período de trabalho.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado às fls. 41/63, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE w MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, pondero que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o
pagamento de salário e o depósito do FGTS
(tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2
o
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Logo, a vinculacão iurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico

único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não

tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS.

diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de

violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, o apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desa. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 02/06/2020